Tribunal: TJSP
Processo: 2234105-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que manteve a penhora, incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel pertencente à agravante e seu marido, o executado – Bem de família – Uso do imóvel para moradia familiar não demonstrado - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO